Tribunal: TJPA
Processo: 0087611-84.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087611-84.2015.8.14.0006
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

APELADO: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0087611-84.2015.8.14.0006

APELANTE/APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADO: HUMBERTO SOUZA MIRANDA PINTO - 2942-A, IGOR MAURICIO FREITAS GALVAO - PA17825-A

APELADO/APELANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - PA6803-A, JEAN CARLOS DIAS - PA6801-A

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CITAÇÃO DA RÉ. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONSTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL AO CASO. ARTIGO 90 DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

As custas e honorários advocatícios se constituem em pedido implícito, uma vez que decorrem da Lei, de modo que, poderão ser aplicadas de ofício pelo juízo independentemente de provocação expressa da parte.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que ainda que homologada a desistência antes da contestação, mas após a citação, é cabível a condenação ao pagamento de honorários, uma vez que o artigo 90 do CPC, não condiciona a atribuição da verba sucumbencial ao exercício do contraditório pela parte.

3.

Para aplicação do princípio da causalidade, necessário identificar quem deu causa ao ajuizamento da ação. Na hipótese, as partes resolveram transacionar, não obstante, foram apresentadas ação e reconvenção, em ambas, há alegação de descumprimento do contrato. Desse modo, incabível a aplicação do princípio citado, para determinar que o Banco/apelado arque com os honorários sucumbenciais.

4.

Pedido de desistência da ação, aplicável ao caso a regra do artigo 90 do atual Código de Processo Civil, o qual dispõe que nas sentenças proferidas com fundamento em desistência, os honorários serão pagos pela parte que desistiu.

5.

Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer dos recursos
e negar-lhes provimento,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ do mês de ________ do ano de _____.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) ____________________________________

Desa. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0087611-84.2015.8.14.0006

APELANTE/APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADO: HUMBERTO SOUZA MIRANDA PINTO - 2942-A, IGOR MAURICIO FREITAS GALVAO - PA17825-A

APELADO/APELANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - PA6803-A, JEAN CARLOS DIAS - PA6801-A

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

R e l a t ó r i o

Tratam-se de dois recursos de
Apelação Cível
interpostos pelas partes, contra a decisão do MM Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação Ordinária de Tutela Específica de Obrigação de Fazer com Pedido Expresso de Antecipação de Tutela, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a homologação da desistência da ação e da reconvenção, bem como arbitrou honorários advocatícios de 10% para o advogado de cada uma das partes.

O primeiro recurso, interposto pelo Banco da Amazônia S/A, busca a reforma de parte da decisão que arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em seu desfavor, em razão da homologação do pedido de desistência da reconvenção, alegando, resumidamente, que a reconvenção não foi contestada, portanto incabível a sua condenação em honorários sucumbenciais.

Aduz ainda, que ao decidir os embargos de declaração opostos (ID nº 1952003, Pág. 1-2), o juízo
a quo
extrapolou os limites do que foi revolvido pelo banco/apelante, uma vez que pediu a modificação do julgado, apenas, para fixar honorários sucumbenciais em razão da desistência da ação.

Assevera que a sentença prejudicou o embargante/apelante, pois o condenou em honorários advocatícios em razão da desistência da reconvenção que sequer foi contestada pela parte adversa.

Sustenta que as partes realizaram acordo extrajudicial antes do pedido de desistência, portanto incabível a condenação em honorários advocatícios.

Requer, ao final, o provimento da apelação.

A segunda Apelação Cível, interposta por Transglobal Norte Transportes Ltda, visa a reforma da sentença no que diz respeito a fixação de honorários advocatícios em razão da homologação do pedido de desistência da ação a que foi condenada, alegando, sinteticamente, que é aplicável ao caso o princípio da causalidade, o qual preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Sustenta, ainda, que o STJ entende que a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda do objeto superveniente ao ajuizamento da ação dá ensejo a condenação em honorários sucumbenciais.

Alega que com a transação extrajudicial, realizada antes do pedido de desistência da ação, houve reconhecimento administrativo do pedido, de modo que, deve o Banco/apelado suportar o ônus da sucumbência.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação, seja atribuída ao banco/apelado ou que eventualmente seja reconhecida a sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas pelas partes (ID nº 1952010 e ID nº 1952011).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Conheço os dois recursos, pois vislumbro presentes os pressupostos legais.

A controvérsia gira em torno da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a homologação da desistência da ação e da reconvenção, arbitrando honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o advogado de cada uma das partes.

Analisando o recurso interposto pelo Banco da Amazônia S/A, se observa que em suas razões o apelante aduz que o juízo “a quo” extrapolou os limites do pedido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração por si opostos, uma vez que os opôs apenas para fixação dos honorários sucumbências em razão da desistência da ação e não da reconvenção.

Dessa forma, ao condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, decorrente da desistência da reconvenção, o Magistrado extrapolou os limites do pedido, decidindo de forma extrapetita, no que, a meu ver, carece de razão.

Isto porque, as custas e honorários advocatícios se constituem em pedido implícito, uma vez que decorrem de Lei, de modo que poderão ser aplicadas de ofício pelo juízo independentemente de provocação expressa da parte.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO IMPLÍCITO
. PROVIMENTO NEGADO.

1. Segundo entendimento sedimentado por este Tribunal Superior, em sede de recurso especial repetitivo,
"A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil"
(REsp 886.178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe de 25/02/2010). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1102362/SP. 4ª Turma. Rel. Min. Raul Araújo. DJe 03.10.2017) Grifei

Sendo assim, se vê que as custas e honorários advocatícios tratam de pedido implícito, portanto poderão ser aplicadas de ofício pelo juízo independentemente de provocação expressa da parte, motivo pelo qual REJEITO essa alegação.

No que concerne a alegado pelo apelante Banco da Amazônia S/A de que a condenação em honorários sucumbenciais na ação de reconvenção é indevida em razão do acordo firmado entre as partes e, ainda, em razão da ausência de contestação da parte, entendo padecer de fundamento. É que de acordo com o artigo 90 do atual CPC
[1]
, a sentença proferida com fundamento em desistência enseja o pagamento de honorários por aquele que desistiu.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que ainda que homologada a desistência antes da contestação, mas após a citação, é cabível a condenação ao pagamento de honorários, uma vez que o artigo 90 do CPC, não condiciona a atribuição da verba sucumbencial ao exercício do contraditório pela parte. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2.
O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt no AREsp n.º1449328/SP. 4ª Turma. Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira. DJe 22.08.2019). (grifei)

In casu,
em que pese o pedido de desistência ter sido realizado antes da contestação, o autor/apelado foi intimado para apresentar manifestação (ID nº 1951996 e ID nº 1951998, fl. 359). Assim, cabível a condenação em honorários sucumbenciais, não vislumbrando razões para reforma a decisão de primeiro grau, no que concerne a matéria, não havendo como ser provida.

Em relação ao recurso da Transglobal Norte Transportes Ltda, outrora autora, a mesma alega que merece reforma a decisão de primeiro grau, uma vez que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do pedido de desistência da ação, não poderia ser a si imputada, em virtude do apelado ter dado causa a instauração do processo. Assim, sustenta ser cabível a aplicação do princípio da causalidade ao caso.

Assevera ainda, que o pleito de desistência da ação ocorreu em razão da transação efetivada pelas partes, entende que houve reconhecimento administrativo do pedido, de modo que deverá o Banco/apelado arcar com o ônus sucumbencial.

Não obstante o entendimento do STJ citado pelo apelante, no sentido de relativizar a regra do artigo 90 do CPC, aplicando o princípio da causalidade em determinadas situações, como no caso de desistência da ação, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos.

No que diz respeito a aplicação do princípio da causalidade, necessário identificar quem deu causa ao ajuizamento da ação. Na hipótese, as partes resolveram transacionar, não obstante, foram apresentadas ação e reconvenção, em ambas, há alegação de descumprimento do contrato.

Assim, não há como identificar quem deu causas as ações e, portanto, incabível a aplicação do princípio citado para determinar que o Banco/apelado arque com os honorários sucumbenciais.

Logo, como houve pedido de desistência da ação, aplicável ao caso a regra do artigo 90 do atual Código de Processo Civil, o qual dispõe que nas sentenças proferidas com fundamento em desistência, os honorários serão pagos pela parte que desistiu.

Portanto, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau, no que concerne a condenação do apelante Transglobal Norte Transportes Ltda ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado do apelado.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSO E NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Desa. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Belém, 03/02/2021